Tribunal: CARF
Processo: 16682.901973/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901973/2016-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o
Despacho Decisório relativo à Dcomp no 14512.72448.270412.1.7.04-8169, transmitida para
compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 703.027,45, em função de alegado
pagamento a maior no valor de R$ 8.054.310,98, código de receita 2390, referente ao PA
31/12/2008, recolhido em 30/01/2009.
Em 19/09/2016, por meio de Despacho Decisório eletrônico, a autoridade
tributária não homologa a supracitada declaração sob a seguinte fundamentação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901973/2016-41
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 15/09/2016, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
14/10/2016, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do despacho
decisório, sob as seguintes alegações:
O direito creditório mencionado exsurge do reprocessamento da base de cálculo
do IRPJ do ano-calendário 2008, o que importou na alteração da DCTF anterior, de 12/05/2009,
para que a referida declaração acessória evidenciasse os valores ajustados da base de cálculo do
IRPJ, código 2390, competência de março/2009, conforme campos da DCTF retificadora de
04/01/2011 (anexo 4 - recibo n° 14.05.20.97.85-40), a seguir:

Pelo disposto no quadro anterior, observa-se da declaração retificadora de DCTF,
de 04/01/2011, partindo-se do Darf de origem do pagamento no valor de R$ 8.054.310,98, que
há determinação de novo débito apurado no valor de R$ 6.552.629,02, para o qual foram
utilizados para liquidação, a Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, no valor de R$
5.915.732,86, campo "outras compensações", e o valor do Darf R$ 636.896,16, no campo
"pagamento com DARF", o que resultou no crédito remanescente do DARF no valor de R$
7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16 = R$ 7.417.414,82).
Visando utilizar tal direito de crédito, no valor de R$ 7.417.414,82, a Empresa
transmitiu a compensação eletrônica sob referência, Dcomp n° 14512.72448.270412.1.7.04-
8169, na importância declarada de R$ 703.027,45, e o Pedido de Restituição n°
31546.18297.301213.1.2.04-1008, valor de R$ 6.714.387,36, crédito regularmente considerado
para compensação, como demonstrado a seguir:
Ocorre que, posteriormente, com a transmissão da DCTF retificadora de
19/10/2012, o Banco de Investimentos utilizou, equivocadamente, uma versão de arquivo
anterior à DCTF retificadora de 04/01/2011, item 3, fato este que acarretou a alteração das
informações referente ao código de receita 2390, restabelecendo-se as informações originais e
consequentemente desabilitando indevidamente na DCTF o crédito de IRPJ anteriormente
utilizado.
Em função do equívoco antes informado, essa última retificadora de 19/10/2012
passou, indevidamente, a não mais evidenciar o crédito de IRPJ (código 2390), o qual a Empresa
havia habilitado pela transmissão da DCTF retificadora de 04/01/2011.
Conclui-se, desse modo, que a negativa da Receita Federal em não reconhecer o
crédito da Empresa deveu-se ao reestabelecimento indevido das informações originais da DCTF
anteriores à retificadora de 04/01/2011, fato que implicou na não identificação do crédito da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

Empresa no momento da análise eletrônica realizada pela RFB, o que culminou no despacho
decisório ora rechaçado.
Esclarece-se, também, que visando regularizar as inconsistências apontadas, a
Empresa protocolou perante a DEMAC RJO pedido de retificação de ofício da DCTF de
março/2009, conforme Ofício Contadoria n° 2016/006893 (anexo 5), tendo em vista a
impossibilidade de fazê-lo pelos próprios meios em função do decurso do prazo prescricional de
cinco anos, conquanto até o presente momento não obtivemos resposta daquela autoridade fiscal.
A interessada afirma que incluiu o débito declarado em Dcomp, conforme alega,
no atual programa de regularização fiscal, o que impede sua cobrança por parte do Fisco.
Quanto aos valores objeto de discussão neste processo administrativo, decorrentes
da dedução da CSLL das bases de cálculo de IRPJ em função do MS n° 1999.34.00.003084-6,
esclarecemos que tais valores foram incluídos no Programa REFIS/2013, dos quais esses débitos
não foram abrangidos pelos benefícios dos art. 17 da Lei n° 12.865/2013, pois eram débitos
vencidos após 30/11/2008.
Em 26/11/2013, o Banco de Investimentos S.A efetuou pagamentos de diversos
débitos habilitados para aquele certame, objetivando-se a fruição dos benefícios previstos no art.
3°, inciso I da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 7, de 15/10/2013, que regulamenta o art. 17° da
Lei n° 12.865/2013, dentre os quais, os débitos citados anteriormente, composto pelo Darf de
IRPJ — código 2390 de março/2009, valor de R$ 3.625.519,48, e Darf de IRPJ — código 2390
de março/2012, valor R$ 9.005.373,75 (anexo 6).
Uma vez que esses débitos foram inseridos no programa de regularização fiscal do
Governo — REFIS/2013, não há falar em rediscussão de valores comprovadamente já quitados,
sob o risco de imposição de cobrança sem a devida justa causa.
Por todo o exposto, ao tempo que se aguarda a resposta da RFB sobre o pedido de
retificação de ofício da DCTF de março/2009, código 2390— IRPJ, anexo 05, ante a inabilitação
do sistema conforme narramos (itens 7 a 10), e pelo noticiado a respeito da quitação dos débitos
na ocasião do REFIS/2013, verifica-se a existência do direito creditório a homologar a
compensação declarada de n°14512.72448.270412.1.7.04-8169.
A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade
para declarar a homologação integral do PER/DCOMP n° 14512.72448.270412.1.7.04-8169.
Por fim, foi juntado ao presente processo o Despacho Decisório que denegou o
pedido de retificação de ofício da DCTF relativa ao período de apuração de março de 2009, cuja
ciência por meio eletrônico se deu em 23/08/2017.
O Acordão (09-64.874 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido negou provimento à
Manifestação de Inconformidade com dispensa à ementa, e fundou-se nas seguintes razões:
Inicialmente, cumpre-nos observar que o pagamento no valor de R$ 8.054.310,98,
código de receita 2390, referente ao PA 31/12/2008, recolhido em 30/01/2009, está totalmente
alocado para a quitação do mesmo débito de mesmo valor declarado em DCTF retificadora ativa
no momento da análise do crédito e prolação do Despacho Decisório.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

Em consulta aos sistemas DCTF, podemos verificar que a interessada transmitiu
quatro declarações para o período de março de 2009. Tanto na original, de 12/05/2009, quanto
em sua primeira retificadora, de 11/05/2010, a contribuinte declara débito de IRPJ, cod. 2390, no
valor de R$ 8.054.310,98, valor que se repete na última DCTF, retificadora (ativa), transmitida
em 19/10/2012. Apenas na segunda DCTF retificadora (cancelada) a empresa declara R$
6.552.629,02 de IRPJ, cod. 2390, o que traz uma incerteza com relação ao crédito pleiteado (art.
170, CTN).
Conforme relatado, a interessada alega incorrer em erro de fato ao transmitir a
última DCTF retificadora (ativa), em 19/10/2012, e solicita retificação de ofício. Este pedido foi
negado por meio de despacho decisório, fl. 93, do presente processo.
Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de
documentação hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação de ofício da
DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não são suficientes para
justificar a referida retificação.
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais
documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito.
Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao
arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Ainda sobre as alegações da efetiva existência de seu direito creditório, a
interessada alega possuir, no total, um crédito R$ 7.417.414,82. Para a composição deste crédito,
a contribuinte afirma que parte deste valor decorre da quitação do IRPJ referente ao AC 2008
(reapurado no valor de R$ 6.552.629,02), por meio da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-
0074, através da qual declara quitar R$ 5.915.732,86. Todavia esta Dcomp encontra-se não
homologada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por
meio da qual a contribuinte declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o ano-
calendário 2008 estivesse ativa, ou seu debito de IRPJ em questão estivesse efetivamente
demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito de IRPJ (AC 2008) (reapurado no
valor de R$ 6.552.629,02) estivesse totalmente quitado e que, por isso, a interessada possuisse
direito a crédito decorrente de pagamento a maior no montante total de R$ 7.417.414,82.
Por fim, destaque-se que eventuais recolhimentos a posteriori não convalidam a
compensação feita anteriormente, uma vez que a compensação se dá no momento da entrega da
DCOMP, pois o crédito deve ser líquido e certo já àquela época, conforme dispõem os arts 74,
caput da Lei n° 9.430, de 1996, e 170 da Lei n° 5.172, de 1966, denominado Código Tributário
Nacional (CTN).
Às fls. 124 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:
Em reforço à tese sustentada, há também sobre o tema o Parecer Normativo Cosit
no 2 de 28/08/2015, este emanado da própria Autoridade Fiscal, que ressalta a possibilidade de
retificação de declarações acessórias, seja após a apresentação de Dcomp ou despacho decisório,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

ou ainda após instaurado procedimento fiscal, no que deverá ser de estrita observância da
Autoridade Fiscal tal normativo ao analisar os pedidos de compensação ou restituição dos
contribuintes.
Que a Autoridade Fiscal não observou o pedido de retificação de ofício
acompanhado da documentação probante, entendemos que a matéria deverá ser apreciada pela
instância inferior a permitir a retificação de ofício da DCTF do período, de acordo com os
fundamentos expostos, o que conformará adequação à análise do direito creditório da Empresa
Contribuinte.
Além de verificada a regularidade sob o aspecto formal relativamente às
retificadoras de DCTF, quanto ao aspecto material, complementa-se o material probatório já
existente nos autos com novos comprovantes de retenções na fonte, no valor de R$ 2.665.994,89
(anexo), que em análise conjunta com as DIRFs das fontes pagadoras, no valor de R$
7.986.915,91 (anexo), impõem a existência de comprovantes suficientes a lastrear todo o crédito
sob discussão, a suplantar inclusive o direito creditório pleiteado inicialmente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos e da decisão recorrida é possível concluir que a DRJ não
poderia ter adotado outra decisão diante dos argumentos e provas trazidas aos autos, isto porque,
como muito bem fundamentado pelo Relator a quo:

Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de documentação
hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação de ofício da DCTF, a
interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não são suficientes para
justificar a referida retificação.
Com efeito, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Esse Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a
impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas que o
interessado possua.
(...)
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido
indébito. Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se
realizaram ao arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.

E mesmo diante da inexistência de provas hábeis para confirmar o direito
creditório a DRJ foi além e em atenção ao princípio da verdade material consultou os sistemas da
RFB para verificar a situação da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 que teria efeitos na
formação de grande parte do direito creditório, senão vejamos:

Ainda sobre as alegações da efetiva existência de seu direito creditório, a interessada
alega possuir, no total, um crédito R$ 7.417.414,82. Para a composição deste crédito, a
contribuinte afirma que parte deste valor decorre da quitação do IRPJ referente ao AC
2008 (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02), por meio da Dcomp n°
37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual declara quitar R$ 5.915.732,86.
Todavia esta Dcomp encontra-se não homologada nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por meio da
qual a contribuinte declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o ano-
calendário 2008 estivesse ativa, ou seu debito de IRPJ em questão estivesse
efetivamente demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito de IRPJ (AC
2008) (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02) estivesse totalmente quitado e que, por
isso, a interessada possuisse direito a crédito decorrente de pagamento a maior no
montante total de R$ 7.417.414,82.

Por sua vez, em diálogo com a decisão Recorrida vem o contribuinte, em seu
recurso, acostar aos autos os demais documentos contábeis que supostamente comprovariam o
seu direito creditório, entre eles: (i) documentos que denomina de “partidas de pagamento”; (ii)
relação de fontes pagadoras, e; (iii) diversas Dirfs.
Em que pese este relator em uma análise perfunctória entenda que tais
documentos isoladamente possam não comprovar o alegado crédito diante da ausência de outros
documentos como o LALUR, Razão e Balancetes completos, outra alegação Recursal chamou
atenção deste relator.
Em que pese a falha de instrução recursal e a grande dificuldade de se vincular a
decisão efetivamente ao crédito pleiteado, o fato é que para contrapor o argumento final da DRJ
o contribuinte trouxe aos autos decisão antecipatória de tutela relativa ao que alega ser o
Despacho Decisório relativo à Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual
declara quitar R$ 5.915.732,86.
Trata-se, como já afirmei, de verdadeiro diálogo com a decisão recorrida razão
pela qual pode ser arguida nesse momento processual. Entretanto, a grande dificuldade para este
Relator é a de conseguir vincular tal decisão judicial à referida DCOMP para, a partir daí,
verificar a composição do direito creditório defendido pelo contribuinte.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material promovi uma pesquisa
processual e constatei que a referida ação judicial teve recente decisão de mérito que foi
parcialmente procedente ao Recorrente nos seguintes termos:

Assim é que, a ação judicial determinou a anulação do despacho decisório e
processamento e julgamento do pedido de compensação feito em formulário de papel pelo
contribuinte e, ainda mais, determinou a conversão em pagamento definitivo do montante
depositado em Juízo para garantir a ação e suspender a exigibilidade.
Desta forma, diante de tais fatos, seja pela eventual homologação da compensação
que ajudou a formar o alegado crédito pleiteado no presente processo, seja pela conversão em
renda do depósito judicial efetuado, aparentemente, pelo menos para esse valor compensado, me
parece que pode assistir razão ao contribuinte.
Tal fato já poderia desde já ser confirmado caso o contribuinte tivesse exercido
melhor o seu direito de defesa, mas não posso fechar os olhos para tal fato em razão de eventual
instrução probatória insuficiente. Entendo que exista uma possível “fumaça do bom direito”.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901973/2016-41

No entanto, diante da falta de elementos complementares entendo que o processo
não esteja maduro para julgamento, devendo ser convertido em diligência para que a unidade de
origem:

a) Verifique o resultado da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 e
verifique se a mesma foi objeto do despacho decisório 858238541;
b) Caso positivo, analise o efeito da decisão judicial e a conversão do
depósito em renda promovida nos autos;
c) À partir dos documentos trazidos aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário verifique se é possível confirmar
total ou parcialmente a existência do direito creditório alegado e, sem se
achando necessário intime o contribuinte para apresentar eventuais
documentos complementares;
d) Elabore relatório conclusivo;
e) Intime a recorrente do resultado para se manifestar sobre o resultado da
diligência;
f) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento por este
CARF.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital